Tribunal: TJBA
Processo: 8004663-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004663-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA DA SILVA FIGUEIREDO DE BURGOS

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

AGRAVADO: GERALDO MARCIO FIGUEIREDO DE BURGOS

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prisão civil em execução de alimentos, por reconhecer que, com a maioridade do alimentando e sua inserção no mercado de trabalho, restou descaracterizada a natureza emergencial do crédito alimentar. O embargante alega contradição e omissão no julgado, pretendendo, em última análise, a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar a admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos em face de alimentando maior de idade, diante da ausência de risco alimentar atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, reconhecendo que a prisão civil, como medida extrema, exige a atualidade e urgência da necessidade alimentar, o que não se verifica quando o alimentando já atingiu a maioridade e exerce atividade remunerada.

5. A jurisprudência do STJ orienta que a prisão civil do devedor de alimentos visa garantir a subsistência imediata do credor, sendo incabível quando ausente o risco alimentar, situação em que deve prevalecer a via expropriatória.

6. A alegada ausência de citação de jurisprudência específica ou a discordância quanto à interpretação adotada não configuram vícios do art. 1.022 do CPC, mas mera pretensão de reforma do julgado.

7. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a sua conclusão, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022,
art. 5º, LXVII.

Jurisprudência relevante citad
a:
STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no REsp 1.096.917/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.09.2011; STJ, HC 823.878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
0
0466
3-
64
.20
2
5
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

JÚLIA DA SILVA FIGUEIREDO DE BURGOS
, e Embargado
GERALDO MÁRCIO FIGUEIREDO DE BURGOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07